Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724570-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENIA DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por KENIA DE OLIVEIRA DA SILVA contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo não atendimento da determinação de emenda à petição inicial (ID 46849589). Em suas razões (ID 46849592), a apelante sustenta que: 1) o juízo entendeu se tratar de ação de exibição de documentos, mas, na realidade, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito; 2) pretende obter declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e a reparação do dano moral suportado; 3) desconhece o débito que lhe foi imputado e não se recorda de ter adquirido qualquer produto ou serviço da ré; e 4) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a cassação da sentença e, em consequência, a determinação de prosseguimento do feito. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 46849599). É o relatório. DECIDO. A apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, tal pedido esta prejudicado, uma vez que a gratuidade já foi concedida na origem (ID 46848808). O artigo 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. O princípio da dialeticidade exige do recorrente que indique precisamente a injustiça ou a ilegalidade da decisão recorrida. Deve-se impugnar especificamente os fundamentos da decisão, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, preceitua o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento exarado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1280342 RS 2018/0089792-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/04/2022) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023) – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma ou cassação da decisão. No caso, a apelante sustenta que: 1) o juízo entendeu se tratar de ação de exibição de documentos, mas, na realidade, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito; 2) pretende obter declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e a reparação do dano moral suportado; 3) desconhece o débito que lhe foi imputado e não se recorda de ter adquirido qualquer produto ou serviço da ré; e 4) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte. Todavia, extrai-se dos autos que a extinção do processo sem resolução do mérito se deu exclusivamente pelo não cumprimento da determinação de apresentação da petição inicial (com as emendas solicitadas) na íntegra. Em 09/08/2022, o juízo proferiu o seguinte despacho: “Defiro o pedido de justiça gratuita à autora. Anote-se. Retifique-se a autuação para constar "Procedimento Comum Cível". Diante dos esclarecimentos do ID 132858605, emende-se a inicial para adequar os pedidos, no que se refere à declaração de inexistência do débito com pedido de antecipação de tutela, além do pedido incidental de apresentação do contrato e de reparação por danos morais. As alterações deverão vir na íntegra, com nova petição inicial. Prazo: 15 dias.” (ID 46848808) A emenda apresentada pela autora/apelante (ID 46849561) não satisfez o juízo, que determinou novas correções em 09/09/2022 (ID 46849562). Em 24/01/2023, foi proferido novo despacho pelo juízo: “Concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que a parte autora cumpra o determinado pela decisão de ID 135802778. Venha nova inicial na íntegra.” (ID 46849578 / ID de origem 147361487) Após a apresentação da emenda (ID 46849580), o juízo assim despachou: “Concedo o prazo de 5 dias para que venha nova nova petição inicial na íntegra, cumprindo as determinações de emenda, sob pena de indeferimento.” (ID 46849586) – grifou-se Diante da inércia da autora/apelante, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em que, determinada a emenda da inicial na decisão do ID 149241468, a parte autora não se manifestou (ID 150452244). Dessa forma, pelo não atendimento da emenda, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, consoante disposto nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC.” (ID 46849589) Os argumentos recursais apresentados pela apelante não combatem especificamente o fundamento da sentença: extinção do feito sem julgamento do mérito pelo não atendimento da determinação de apresentação da petição inicial (com as emendas solicitadas) na íntegra. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ressalte-se, por fim, que a exigência do juízo com relação à apresentação da petição inicial (com as emendas) na íntegra não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, haja vista que tais princípios regem não apenas a atuação dos magistrados, mas também de todos aqueles que participam do processo. O descumprimento da determinação judicial revela conduta desidiosa, que prejudica a celeridade do processo. Nos termos do art. 321 do CPC, a emenda à petição inicial pode ser determinada quando o juiz verificar irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito. O julgador, além de destinatário da prova, é o fiscal dos atos processuais: fica a seu critério a identificação de eventual irregularidade que dificulte o julgamento de mérito, salvo abusos. Não há abuso na determinação de apresentação da petição inicial (com as emendas solicitadas) na íntegra. Além de ser de fácil cumprimento, tal providência auxilia a exata a compreensão sobre todos os fatos, fundamentos e pedidos autorais, na medida em que consolida todos em uma única peça processual. Em consequência, facilita o julgamento do mérito. NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator